Tribunal: TJES
Processo: 5002076-98.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002076-98.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIENE APARECIDA GUZZO

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DE TRÂNSITO. DESCONTO DE 40% PREVISTO NO ART. 284, §1º, DO CTB. ADESÃO AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA APÓS O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E DA ADESÃO AO SNE. REABERTURA DO PRAZO PARA DEFESA PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por particular, declarando o direito ao pagamento de multa de trânsito com desconto de 40%, referente ao Auto de Infração nº BA00317991, bem como autorizando a quitação do débito com extinção da obrigação, sob o fundamento de adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica e reconhecimento da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o desconto de 40% no pagamento da multa de trânsito quando a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica ocorre após o envio da notificação de autuação; e (ii) estabelecer se a adesão ao SNE e o reconhecimento da infração podem ser anulados diante de prejuízo ao direito de defesa administrativa do infrator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando as razões do recurso enfrentam os fundamentos da sentença, sendo suficiente que os argumentos apresentados sejam aptos, em tese, a infirmar a decisão recorrida.

Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta produzida pela parte interessada.

O art. 284 do Código de Trânsito Brasileiro prevê duas hipóteses distintas de desconto no pagamento de multa, condicionando a concessão do abatimento de 40% ao cumprimento cumulativo dos requisitos legais expressamente previstos no §1º.

A adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica após o envio da notificação de autuação inviabiliza a concessão do desconto de 40%, por se tratar de requisito temporal objetivo imposto pela lei.

A administração pública atua de forma vinculada na concessão do benefício legal, sendo vedada a flexibilização dos requisitos em observância aos princípios da legalidade e da igualdade.

A anulação do reconhecimento da infração e da adesão ao SNE é medida necessária para restabelecer o prazo de apresentação de defesa administrativa, sem concessão do desconto máximo não preenchido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O desconto de 40% no pagamento da multa de trânsito exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 284, §1º, do CTB, inclusive a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica antes do envio da notificação de autuação.

A administração pública não pode conceder benefício legal quando ausentes os pressupostos normativos expressos, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Constatado prejuízo ao direito de defesa, é cabível a anulação do reconhecimento da infração e a reabertura do prazo para defesa prévia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 165-A; art. 284, §§ 1º e 2º; art. 282-A; Código de Processo Civil, arts. 932, III, 1.010, II e III, e art. 85, §8º; Resolução do CONTRAN, art. 30, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt no MS nº 27.762/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 28.09.2021, DJe 01.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002076-98.2024.8.08.0024

APELANTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES)

APELAD
A
: LUZIENE APARECIDA GUZZO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

pelo

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES)

em razão
da
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
3
ª Vara
da
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória
, nos autos
da
ação ajuizada por
LUZIENE APARECEIDA GUZZO
, que julgou procedente a pretensão autoral para

declarar o direito da autora “
ao pagamento da multa referente ao Auto de Infração nº BA00317991 com o desconto de 40% (quarenta por cento), fixando o valor devido em R$1.760,82 (mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos)
”,
bem como
para

“autorizar a autora a efetuar o pagamento do referido valor, e, uma vez comprovado o pagamento nos autos, declarar extinta a obrigação pecuniária”.

Em suas razões (id. 16630753) s
ustenta o apelante que,
nos termos do art. 284, §1º do
Código de Trânsito Brasileiro, o benefício pretendido
pela apelada
restringe-se aos condutores que aderirem ao Sistema
de Notificação
Eletrônic
a
(SNE) em momento anterior
a
o envio postal da notificação de autuação.

Pontua que

a adesão da autora ao
SNE
se deu
após
o referido envio, de modo que
a negativa do
desconto de 40% (quarenta por cento) sob
a
sanção pecuniária encontra-se em estrita conformidade com as
disposições do CTB e com as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN
).

Contrarrazões no id. 16630756
a
pontando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal
e, no mérito, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL

Afirma a parte recorrida que a apelação carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo que tal não merece acolhida.

Referido princípio, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, enfrentando-se os argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Neste caso, as razões do recurso apontam os motivos pelos quais
o ente estatal entende ser indevida a concessão de dedução
da
multa aplicada à autora em razão de infração ao Código de Trânsito Brasileiro, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

DO MÉRITO

D
epreende-se dos autos que
a autora,
aqui apelada,
ajuizou
a presente
ação

narrando ter sido
autuada em
07/10/2023,
pelo DER/ES,
pela
suposta prática
da
infração prevista no artigo 165-A da Lei nº 9.503/97,
em razão
da
recusa de realizar teste do etilômetro,
incidindo
multa no valor de R$2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).

Afirm
ou
que, ao consultar a infração pelo aplicativo oficial “Carteira Digital de Trânsito” (CDT), recebeu a oferta de 40% (quarenta por cento) de desconto no valor da multa, condicionada ao reconhecimento da infração e à adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

A
legou que,
em
bora

não
concordasse com a infração que lhe fora imputada, anuiu co
m o reconhecimento
da mesma
e aderiu ao SNE em 01/12/2023
, tão somente para obter o desconto

indicado

pela autarquia
.

Não obstante,
o órgão autuador negou o benefício máximo, concedendo apenas 20% (vinte por cento) de desconto, sob a justificativa de que a adesão ao SNE deveria ter ocorrido antes da expedição da notificação da autuação.

Asseverou que, com isso, perdeu o direito de apresentar defesa prévia no Auto de Infração
BA00317991
, de modo que restou prejudicada pela propaganda enganosa da autarquia, haja vista a falta de clareza da plataforma digital sobre tal requisito temporal.

Requereu, assim, a declaração de quitação da multa em questão, com arquivamento do Auto de Infração respectivo. Subsidiariamente, pleiteou
a anulação do ato de
reconhecimento da infração
e adesão ao CNE, com
reabertura do prazo de defesa administrativa.

Em
contestação,
o DER/ES
defendeu a legalidade do ato, amparando-se
no
art. 284, §1º, do CTB, que exige a adesão prévia ao sistema para a concessão do desconto
em seu patamar máximo.

Sobreveio, então, sentença que acolheu a pretensão autoral
e, sem delongas,
tenho que o caso merece solução diversa.

D
e início, rememoro

que os
atos administrativos
gozam de
presunção
iuris tantum

de le
g
alidade, legitimidad
e
e veracidade,
que
apenas pode ser afastada
de modo excepcional,
quando observada
s
prova
s
robusta
s
em contrário produzidas pelo
sujeito interessado e
supostamente lesado
.
A respeito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DO CEBAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. LIMINAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. (...)
O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto
(...)
(STJ - AgInt no MS: 27762 DF 2021/0161653-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

Na hipótese
, a autora alega ter sido induzida ao erro pel
o DER/ES
quando do pagamento
da
multa
,
pois
teria sido ofertad
o
um
desconto de 40% (quarenta por cento)
sob o montante devido
,
porém tal benesse
foi
posteriormente
negada em sua totalidade.

Quanto ao tema,
o Código de Trânsito Brasileiro estabelece,
em seu
art. 284, duas hipóteses para
concessão de
desconto no pagamento de multa por infração de trânsito, qua
is
seja
m
, a dedução de 20% (vinte por cento) sob o
valor aplicado ou de 40% (quarenta por cento), desde que observados os respectivos requisitos instituídos pela norma,
senão vejamos:

Art. 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado
até a data do vencimento expressa na notificação,

por oitenta por cento do seu valor.

§ 1º Caso o infrator
declare pelo sistema de notificação eletrônica
de que trata o art. 282-A deste Código a opção por
não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração
, o pagamento da multa poderá ser efetuado por 60% (sessenta por cento) do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento do prazo de pagamento da multa,
desde que a adesão ao sistema seja realizada antes do correspondente envio da notificação da autuação.

§ 2º O recolhimento do valor da multa não implica renúncia ao questionamento administrativo, que pode ser realizado a qualquer momento, respeitado o disposto no § 1º.

Quanto
à

efetivação da
notificação, o art. 30, I, da Resolução do CONTRAN, por sua vez, disciplina que esta se dá
“pela
entrega da notificação pelo órgão autuador à empresa responsável por seu envio, quando utilizada a remessa postal”.

Nesse contexto, vê-se

que a aplicação do desconto de 20% se dá
na hipótese do i
nfrator realiza
r
o pagamento da multa em momento anterior à data de vencimento da
notificação de
infração.

Lado outro
, a dedução de 40%
(quarenta por cento)
ocorre
quando observa
do o
cumprimento cumulativo dos requisitos impostos pelo
§1º
do art. 284 do CTB, sendo eles:

i)
o infrator
reconheça a infração cometida;
ii
) seja
realizada

a
adesão ao SNE antes
d
o envio físico da notificação de autuação e;
iii)
a multa seja paga até a data de seu vencimento.

Trata-se de hipótese de vinculação da administração pública,
que
não pode conceder tal benesse quando não preenchidos todos os requisitos estipulados pela lei, sob pena de nulidade do ato e favorecimento indevido.

E
,
em que pese a autora
pretenda
,
in casu
,

o desconto no patamar de 40% (quarenta por cento),
verifico que deixou de demonstrar o cumprimento d
os requisitos cumulativos,
ônus
que
lhe incumbia.

Afinal,

embora
os documentos que instru
am
a inicial
comprovem
que

ela

aderiu ao SNE
e

reconheceu a infração
cometida
(id. 16630375),

não há prova
de
que o fez em momento anterior à expedição da notificação de infração,
requisito essencial para deferimento da benesse.

E
m verdade,
verifico
que
a apelante
demonstro
u
que a
expedição da
notificação do auto de infração nº
BA00317991
se deu em
22/10/2023
,

ocasião
em que encerrou-se o prazo para o pagamento da multa com desconto de 40% (quarenta por cento)
.

Outrossim, comprovou que a autora
recebeu a notificação em
03/11/2023
, porém aderiu
ao SNE e reconheceu a infração
cometida
tão somente em
01/12/2023
, momento em que já transcorrido o prazo do
§1º,
do art. 284,
do
CTB.

Assim,
tenho
que o
desconto pretendido foi negado em estrita observância aos requisitos legais,
os quais, em observância aos princípios da legalidade e igualdade, não poderiam ser flexibilizados
para a autora.

Não obstante tais constatações,
verifico que, ao reconhecer a infração,
a
apelada

restou
impossibilitada
de apresentar defesa prévia no
A
uto de
I
nfração
BA00317991
.
A
ssim, a má formulação na interface do aplicativo lhe privou do direito de questionar administrativamente
a infração de trânsito que lhe foi imputada.

Desse mo
do, entendo assistir razão à autora
em seu pleito subsidiário,

sendo
devida
a
d
esconsideração de reconhecimento da infração,
com
a
consequente
devolução
do prazo para apresentação de defesa prévia no processo administrativ
o.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de concessão do desconto de 40%, mas acolhendo o pedido subsidiário para ANULAR o ato de reconhecimento da infração e a adesão ao SNE realizados pela apelada em relação ao AIT nº BA00317991,
determinando ao apelante
a reabertura do prazo legal para apresentação de defesa prévia.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno
a autora ao pagamento das custas processuais na
proporção de 50%
e f
ixo os honorários advocatícios em R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8º do CPC, distribuídos na proporção de 50% para cada, observada a gratuidade de justiça deferida à autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)